Tribunal: TJDFT
Processo: 0000165-63.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E AGENTES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. MESMOS CRITÉRIOS DA PENA CORPORAL.

I - Não há que se falar em inépcia da denúncia, por afronta ao art. 41 do CPP, quando a exordial descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualifica o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas, deixando a certeza sobre a modalidade de culpa para após a instrução.

II - Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia – art. 569 do CPP.

III - Inviável o acolhimento do pleito absolutório se os elementos de prova demonstram que o réu agiu com culpa ao conduzir seu automóvel de maneira negligente e imprudente, pois encontrava-se em estado de embriaguez e trafegava na contramão da via pública, vindo a colidir com a bicicleta da vítima, provocando-lhe as lesões atestadas em laudo pericial.

IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

V - Afasta-se a condenação do réu ao pagamento de multa, por não estar prevista a aplicação de pena pecuniária para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

VI - A pena de suspensão da habilitação para dirigir deve ser fixada observando os mesmos parâmetros da pena corporal.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.